Tribunal: TJBA
Processo: 8007279-82.2021.8.05.0022
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8007279-82.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SEMENTES PRODUTIVA LTDA e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA LANDINI TREVISAN DE OLIVEIRA, ELEUSA APARECIDA RAMOS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE SITUADOS EM ESTADOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária interposta em face de sentença que reconheceu o direito da empresa Sementes Produtiva Ltda. à não incidência de ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de sua titularidade, ainda que localizados em unidades federativas distintas, afastando a exigência do tributo por ausência de fato gerador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, situados em estados distintos, configura fato gerador do ICMS, à luz do art. 155, II, da Constituição Federal, e da Lei Complementar nº 87/1996.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 155, II, da Constituição Federal atribui competência aos Estados e ao Distrito Federal para instituir ICMS sobre operações relativas à circulação de mercadorias, o que pressupõe a ocorrência de circulação jurídica, consistente na transferência de titularidade do bem.

A interpretação da expressão “circulação de mercadorias”, prevista na Lei Complementar nº 87/1996, exige a efetiva transmissão do domínio da mercadoria, não se confundindo com o mero deslocamento físico de bens.

O simples movimento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte constitui rearranjo interno da estrutura empresarial, sem alteração de titularidade, e, portanto, não se subsume à hipótese de incidência do imposto.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, conforme Súmula 166 e o REsp nº 1.125.133/SP (Tema 259).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 49, assentou que a incidência do tributo pressupõe a transferência da titularidade do bem.

No Tema 1099 da Repercussão Geral, o STF fixou a tese de que não incide ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, por ausência de transferência de titularidade ou ato de mercancia.

A exigência do ICMS em transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte violaria a uniformidade da interpretação constitucional e o princípio da isonomia, pois a transposição de fronteiras estaduais não altera a inexistência de circulação jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007279-82.2021.8.05.0022
, em remessa necessária, em que figuram como remetente JUIZO DE DIREITO DA 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE BARREIRAS e como autor a SEMENTES PRODUTIVA LTDA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça